Tribunal: TJMT
Processo: 1015401-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015401-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY DE MELLO VAZ - CPF: 036.178.641-71 (RECORRIDO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), 43.273.070 GABRIEL SILVA SANTOS - CNPJ: 43.273.070/0001-26 (RECORRENTE), GABRIEL SILVA SANTOS - CPF: 075.628.855-08 (RECORRENTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária por danos materiais e morais, decorrentes da não entrega de produto adquirido mediante transação financeira processada por sua plataforma. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, afirmando que não integrou a cadeia de fornecimento, por ter apenas processado o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de pagamento que atua exclusivamente como processadora da transação financeira, sem participar da comercialização ou da logística do produto, possui legitimidade passiva para responder por danos causados pela não entrega de bem adquirido fora de seu ambiente de
marketplace
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da recorrente limitou-se ao processamento da operação financeira, sem envolvimento com a oferta, venda ou entrega do produto.

4. A compra foi realizada em ambiente externo à plataforma principal da recorrente, o que afasta sua inclusão na cadeia de fornecimento.

5. A responsabilidade solidária prevista no CDC pressupõe participação efetiva na cadeia de consumo, o que não se verifica na mera atuação como processadora de pagamento.

6. A não entrega do produto configura fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que exclui a responsabilidade objetiva da recorrente.

7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição de pagamento, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a essa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado provido. Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (doravante designada Recorrente), contra a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 326298398 e 326298399), que versou sobre uma Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 326297394). A decisão singular homologou o projeto de sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, condenando a Recorrente, solidariamente com os réus revéis GABRIEL SILVA SANTOS ME e GABRIEL SILVA SANTOS, à devolução da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (tr
ês mil reais) por danos morais.

O Recorrido, WESLEY DE MELLO VAZ, intentou a ação narrando ter realizado a compra de um farol e uma lanterna para seu veículo
Amarok
, totalizando R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais), por meio de uma transação alegadamente intermediada
pela
Recorrente, Mercado Pago (ID 326297394, p. 8). Afirmou que o produto jamais foi entregue e que o vendedor não retornou os contatos. Ao acionar o Mercado Pago para a devolução do valor, foi informado de que o prazo de quatorze dias para o acionamento da "Compra Garantida" havia se esgotado (ID 326297394, p. 9). Em face do prejuízo e da frustração, pleiteou a condenação solidária dos réus à reparação integral dos danos sofridos. O valor total da causa fora fixado em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), correspondente à soma dos pedidos de reparação material e moral (ID 326297394, p. 11).

A Recorrente, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, apresentou a defesa devidamente (ID 326298355), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que sua atividade
cinge-se
à intermediação e processamento de pagamentos, atuando como
mera wallet
digital, sem controle sobre a relação comercial de compra e venda realizada entre o consumidor e o vendedor. Sustentou que, por não ser vendedora,
marketplace
ou prestadora do serviço de entrega para o negócio em questão, não deveria ser responsabilizada pela falha na entrega do produto. No mérito, alegou fortuito externo, ausência de ato ilícito próprio e culpa exclusiva do consumidor por não ter acionado o seguro "Compra Garantida" dentro do prazo contratualmente estabelecido de quatorze dias.

O Recorrido apresentou impugnação à contestação (ID 326298364), reiterando a tese de que a Recorrente integra a cadeia de consumo e deve responder solidariamente, tratando a limitação temporal para acionamento da garantia como cláusula abusiva.

O Juízo de origem, ao proferir o decisório (ID 326298398), afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, argumentando que a Recorrente integra a cadeia de fornecimento por se tratar de uma plataforma de
marketplace
ou, no mínimo, por auferir lucro mediante o pagamento de comissão. Reconheceu a falha na prestação do serviço (não entrega do produto e ausência de estorno) e a responsabilidade objetiva e solidária dos Réus, proferindo a condenação
supra mencionada
.

Inconformada com a r. Sentença, a Recorrente manejou o presente Recurso Inominado (ID 326298400), reeditando a tese de sua ilegitimidade passiva, enfatizando
que não pode ser equiparada a um
marketplace
na transação discutida e que sua função de processadora de pagamento é distinta e desvinculada da obrigação de entrega do produto. Reitera que, se a transação se deu fora do ambiente de
marketplace
, cabe ao comprador assumir os riscos.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 326298404), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade solidária da Recorrente por integrar a cadeia de consumo e por ter recebido uma comissão pela transação
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Recorrente

A defesa da Recorrente, desde a contestação, estrutura-se sobre a tese de sua exclusão da relação jurídica processual, sob o enfoque da ilegitimidade passiva. Argumenta que sua atuação
limitou-se
ao processamento do pagamento, qual seja, a mera transação financeira, não se confundindo com a figura do
marketplace
ou do fornecedor direto do produto, e, por conseguinte, não integrando a cadeia de consumo no tocante à compra e venda do farol e da lanterna.

Reconheço, de início, a premente necessidade de diferenciar, no contexto do comércio eletrônico contemporâneo, a figura do
marketplace
de fato — que atua na organização da oferta, na publicidade dirigida, na curadoria de vendedores e, frequentemente, na logística e garantia de entrega — daquela empresa que se restringe à
prestação
de serviços financeiros de processamento de meios de pagamento, ou seja, aquela que meramente gerencia o fluxo de recursos entre o comprador e o vendedor (a chamada
subadquirência
ou gateway de pagamento). Somente a primeira hipótese, de
regra, atrai a responsabilidade solidária consumerista pela falha relativa à entrega do produto.

Para uma elucidação precisa da matéria, é imperativo que esta Turma Recursal
debruce-se
sobre o conteúdo probatório que delineia o negócio jurídico subjacente. Constato que a peça preambular e os documentos que a acompanham falham em comprovar que a aquisição do farol e da lanterna, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), tenha ocorrido dentro da plataforma de
marketplace
pertencente ao mesmo grupo econômico da Recorrente. Embora o Juízo a quo tenha feito menção à atuação da Recorrente "por meio do website da demandada" (ID 326298398, p. 2), a análise detida do conjunto probatório revela que a atuação do Mercado Pago se deu, no caso específico, como mera Instituição de Pagamento. A
narrativa do
próprio Recorrido (ID 326297394) consiste em
que o mesmo, após não receber o produto, não conseguia mais
comunicação via WhatsApp
com o vendedor
, indicando que o contato original para a compra foi estabelecido diretamente com GABRIEL SILVA SANTOS
(vendedor)
, em canal externo.

O cerne da controvérsia, neste ponto, reside em apurar se o Mercado Pago transcendeu a função de processamento de pagamento, ingressando de maneira ostensiva e essencial na cadeia de fornecimento da mercadoria. O sistema Mercado Pago frequentemente oferece um serviço de "Compra Garantida", mas a aplicação dessa garantia está estritamente vinculada a compras realizadas dentro do ecossistema e ambiente de
marketplace
controlados pelo grupo econômico.

Colaciona-se, abaixo, precedente recente proferido por esta Turma:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido inicial, e condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.927,50, e por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, ambos acrescidos de
correção monetária e juros de mora.

A parte recorrente, empresa intermediadora de pagamento, alega em preliminar ilegitimidade passiva e, no mérito, fortuito externo, ausência de ato ilícito, inexistência de dano material e moral e pleiteia a redução do quantum indenizatório.
(...)
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova e a teoria do risco da atividade.

A responsabilidade objetiva não exonera o consumidor do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, enquanto incumbe à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A empresa recorrente não atuou como vendedora nem como intermediadora de compra e venda, mas apenas como processadora do pagamento, o que afasta sua responsabilidade pelos vícios ou inadimplementos da obrigação principal
.

A compra foi realizada diretamente em rede social, fora da plataforma da empresa recorrente, circunstância que inviabiliza a aplicação do programa de "compra garantida" e configura culpa exclusiva do consumidor.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora de pagamento, quando apenas processa transação financeira sem intermediar a venda do produto.

Configurada a ilegitimidade passiva da empresa reclamada, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV
.

(
N.U 1009936-91.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)
. (
grifei
).

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – COMPRA NA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO PAGO) – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recorrente não atuou como plataforma de vendas, como seria caso houvesse prova de que a compra se deu pelo MERCADO LIVRE; não houve intermediação em compra e venda propriamente dita, mas tão somente intermediação de pagamento.

Verificando-se que a ação fora
direcionada para a recorrente, quando deveria ter sido direcionada apenas para o outro demandado, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva daquela, com a extinção do feito sem resolução do mérito em face da Recorrente.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

(N.U 1038170-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024) (grifei).

Tenho que, se a aquisição do produto se materializou em ambiente externo, fora
do
controle e da curadoria da plataforma de
marketplace
ligada à Recorrente, exime-se a instituição de pagamento da responsabilidade objetiva e solidária pela falha na entrega. A responsabilidade que se imputa à intermediadora de pagamento é de natureza objetiva, porém limitada aos riscos inerentes à sua atividade de processamento seguro e eficaz de recursos financeiros, o que inclui a proteção contra fraudes bancárias ou de sistema, mas não se estende à garantia da entrega de bens cujas negociações se desenvolveram em plataformas alheias ao seu controle editorial ou logístico.

Quando o consumidor opta por realizar a negociação em canais de comunicação direta, como aplicativos de
mensagem
ou redes sociais, e apenas utiliza a plataforma intermediadora para concretizar o fluxo financeiro, ele assume o risco inerente a uma transação desvinculada do ambiente seguro de
marketplace
. Nesse cenário, a responsabilidade pela não entrega do produto ou pela idoneidade do vendedor recai unicamente sobre os fornecedores diretos do bem e não sobre o agente financeiro que apenas viabilizou o pagamento. A Instituição de Pagamento não pode ser compelida a arcar com os custos de um risco que o próprio consumidor, ao transacionar
extra muros
da plataforma regulada, resolveu assumir.

Portanto, a função da Recorrente, no contexto fático exaustivamente analisado, restringiu-se ao provimento de meios de liquidação da obrigação, sem qualquer ingerência
ou
fiscalização sobre o objeto da compra e venda e sua entrega. É inegável que se o negócio não se aperfeiçoa dentro do ambiente da plataforma de
marketplace
, o Mercado Pago atuou unicamente como gateway financeiro, não podendo ser equiparado aos demais integrantes da cadeia de fornecimento do bem propriamente dito (art. 7o, § único, e art. 25, § 1o, do CDC).

A consequência jurídica desse entendimento é clara: a Instituição de Pagamento carece de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda concernente ao inadimplemento contratual de terceiro-vendedor.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Recorrente é medida que se impõe, tal como previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

somente
para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a esta, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026